Tribunal: TJDFT
Processo: 0700003-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. BASE DE CÁLCULO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença coletiva, a qual rejeitou impugnação e homologou os cálculos apresentados pelo exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir a base de cálculo para incidência da taxa SELIC sobre débitos da Fazenda Pública após a vigência da Emenda Constitucional 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, estabeleceu a aplicação do IPCA-E e juros da caderneta de poupança nas condenações contra a Fazenda Pública referentes a servidores públicos a partir de julho de 2009.
4. A Emenda Constitucional 113/2021 determinou a aplicação exclusiva da taxa SELIC nas condenações contra a Fazenda Pública a partir de dezembro de 2021.
5. A incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado não caracteriza anatocismo, por constituir mera sucessão de índices diversos no tempo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "A taxa SELIC, instituída pela Emenda Constitucional 113/2021, incide sobre o valor consolidado da dívida, compreendido como o montante principal atualizado monetariamente e acrescido dos juros moratórios anteriores a dezembro de 2021, inexistindo anatocismo na metodologia adotada".
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 3o da EC 113/2021; Resolução CNJ 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 905, REsp 1.492.221/PR; STF, Tema 1.170, RE 1317982, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 8/1/2024.